Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705270-28.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI EMBARGADO: THAILA GABRIELA DOS SANTOS DE PAULA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDIFÍCIO RESIDENCIAL SANTORINI contra decisão monocrática (ID Num. 64604350) que não conheceu do recurso especial. Para tanto, alega a embargante que a decisão embargada foi omissa quanto aos pleitos realizados em sede de contrarrazões. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A embargante sustenta que a decisão que não conheceu o recurso especial foi omissa quanto aos pedidos realizados em sede de contrarrazões pela recorrida, quais sejam a solicitação de condenação de multa e indenização ao recorrente, além da majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20%. Razão assiste à parte embargante quanto à ausência de apreciação dos pedidos. Passo, portanto, à análise dos requerimentos apresentados. A recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa no importe de 1% e de indenização no importe de 20%, ambas calculadas sobre o valor atualizado da causa, conforme Enunciado 118 do FONAJE. Contudo, não procede o pedido porque a mera interposição do recurso equivocado, no regular andamento processual, seria capaz, por si só, de subsidiar a condenação da multa e da indenização, tendo em vista que não esgotada a competência do juízo a quo, que ainda poderia efetuar a admissibilidade dos recursos extremos. Ademais, importante consignar que os enunciados do FONAJE são apenas para orientação e não possuem caráter vinculante. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela recorrida. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, conquanto tal hipótese não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar as omissões apontadas e negar os pedidos pleiteados. Mantida a decisão, nos demais termos. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal